Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO REALIZADO PELO EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AO DÉBITO REMANESCENTE.
1. Evidenciada que a quantia depositada pela executada não corresponde ao adimplemento total do débito, em virtude da necessidade de correção monetária referente ao período compreendido entre a data do ajuizamento do cumprimento de sentença e do efetivo pagamento, cabível o prosseguimento da demanda para fins de satisfação da quantia remanescente.
2. A correção monetária constitui matéria de ordem pública, porquanto tal encargo é consectário legal da condenação, de sorte que cabe ao magistrado, ao constatar que o montante depositado é inferior ao efetivamente devido, por não estar atualizado monetariamente, determinar a complementação do depósito.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.